Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRUTUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA. NULIDADE. RETONO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. Afasta-se a preliminar de violação da coisa julgada quando, embora tenham por objeto o mesmo contratado, são diversas as causas de pedir da nova demanda e a da demanda anteriormente julgada.
2. Demonstrada a existência do vício de simulação no negócio jurídico de transferência a terceiro da propriedade de imóvel, correta a nulidade do contrato de promessa de compra e venda, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, sem a incidência de outros encargos, diante do inadimplemento sistêmico e recíproco entre as partes, que inviabiliza a manutenção do negócio.
3. Apelações cíveis conhecidas e não providas.